Tribunal: TJSP
Processo: 2100358-75.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO N. 001489298, GARANTIDA POR NEGÓCIO FIDUCIÁRIO (CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS REFERENTES A DUPLICATAS DE VENDA MERCANTIL) - Decisão agravada que declarou que o crédito do banco credor é extraconcursal – Inconformismo da recuperanda – Não acolhimento – Contrato que está registrado

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO N. 001489298, GARANTIDA POR NEGÓCIO FIDUCIÁRIO (CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS REFERENTES A DUPLICATAS DE VENDA MERCANTIL) - Decisão agravada que declarou que o crédito do banco credor é extraconcursal – Inconformismo da recuperanda – Não acolhimento – Contrato que está registrado perante o ofício de Títulos e Documentos e o objeto da cessão fiduciária, devidamente identificável – Leitura do art. 1.362, IV, CC, e arts. 27 e 33 da Lei no 10.931/2004 – No caso em tela, consta expressamente que o objeto da cessão fiduciária em garantia são "duplicatas de venda mercantil", cujo crédito subjacente estão ou estarão identificados nos registros eletrônicos resultantes das remessas, físicas ou eletrônicas, das duplicatas. Duplicatas que foram estão devidamente relacionadas pelo banco credor – Crédito que deve ser considerado extraconcursal, nos termos do art. 49, § 3o, Lei no 11.101/2005 (LRJ) e art. 66-B da Lei no 4.728/95 (Lei de Mercado de Capitais) – Precedente firmado no REsp. 1.797.196-SP - Decisão mantida - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088751
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2100358-75.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que
é agravante JOSÉ MURILIA BOZZA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
(EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), é agravado BANCO SAFRA S.A..
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO
TELLES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 24620
AI n. 2100358-75.2019.8.26.0000
Comarca: São Bernardo do Campo (7a Vara Cível)
Agravante:
JOSÉ
MURILIA
BOZZA
COMÉRCIO
E
INDÚSTRIA LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
Agravado: BANCO SAFRA S/A
Juiz: Dr. Fernando de Oliveira Domingues Ladeira
Autos de origem n. 1020634-30.2018.8.26.0564
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

CONTRATO
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
EM
GARANTIA

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO N.
001489298,
GARANTIDA
POR
NEGÓCIO
FIDUCIÁRIO
(CESSÃO
FIDUCIÁRIA
DE
DIREITOS
CREDITÓRIOS
REFERENTES
A
DUPLICATAS
DE
VENDA
MERCANTIL) - Decisão agravada
que declarou que o crédito do
banco credor é extraconcursal

Inconformismo da recuperanda

Não acolhimento
Contrato que
está registrado perante o ofício de
Títulos e Documentos e o objeto da
cessão
fiduciária,
devidamente
identificável

Leitura
do
art.
1.362, IV, CC, e arts. 27 e 33 da Lei
no 10.931/2004 No caso em tela,
consta expressamente que o objeto
da cessão fiduciária em garantia
são
“duplicatas
de
venda
mercantil”, cujo crédito subjacente
estão ou estarão identificados nos
registros eletrônicos resultantes das remessas, físicas ou eletrônicas, das duplicatas. Duplicatas que foram estão devidamente relacionadas pelo
banco credor
Crédito que deve
ser
considerado
extraconcursal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nos termos do art. 49, § 3o, Lei no
11.101/2005 (LRJ) e art. 66-B da
Lei no 4.728/95 (Lei de Mercado de
Capitais)
Precedente firmado no
REsp.
1.797.196-SP
-
Decisão
mantida - RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento
interposto por JOSÉ MURILIA BOZZA COMÉRCIO E INDÚSTRIA
LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra r. decisão que,
acolhendo a pretensão do Banco agravado, excluiu do plano de
recuperação judicial o crédito representado pela Cédula de
Crédito Bancário n. 001489298 (R$ 402.183,01), garantida
por negócio fiduciário (cessão fiduciária de direitos creditórios
referentes a duplicatas de venda mercantil).
A Recuperanda agravante diz que a
existência de cláusula com previsão de cessão fiduciária de
recebíveis, por si só, não exclui o crédito dos efeitos
recuperação judicial.
Aduz que jamais cedeu crédito a favor
do banco agravado, de modo que não existe garantia fiduciária
que possa excluir o crédito dos efeitos da recuperação judicial;
que não há identificação de qualquer crédito nos contratos,
que possa vir a ser cedido futuramente, em desobediência ao
art. 1.362, IV, CC; que o objeto da garantia não foi
discriminado, devendo ser mantida a natureza concursal do
crédito.
Sobrevieram resposta recursal (fls.
25/42)
e
manifestação
do
Administrador
Judicial
(fls.
467/474). A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento do recurso (fls. 482/484).
Houve oposição ao julgamento virtual
(fls. 22).
É o relatório.
Trata-se de agravo de instrumento
contra r. decisão que, acolhendo a impugnação apresentada
por BANCO SAFRA S/A, excluiu do Plano de Recuperação o seu
crédito lastreado na Cédula de Crédito Bancário n. 001489298,
no valor de R$ 402.183,01, e garantido por alienação
fiduciária (art. 49, § 3o, LRJ), nos seguintes termos:
“Quanto ao crédito representado pela Cédula de
Crédito
Bancário
no
000139111
emitida
em
22/07/2016 é incontroversa a existência do contrato
que está juntado em paginas 12/29 e a cláusula de
cessão fiduciária está delineada em pagina 24, não
havendo qualquer exigência de prévia descrição em
contrato de cédula bancária de todas as duplicatas,
visto que a completa individualização dos objetos,
nos termos do artigo 1362, V do Código Civil refere-
se apenas a bens móveis infungíveis, passíveis de
completa individualização e não se aplicam a créditos
bancários que são regidos por legislação especial,
conforme excepciona o próprio Código Civil, artigo
1368-A; logo, os requisitos de validade da cédula de
crédito bancário são fixadas no artigo 29 da Lei
10.931/2004 e não no Código Civil e não há qualquer
exigência de indicação de todas as duplicadas no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instrumento, ademais, o próprio fato da recuperanda
reconhecer o crédito ao incluído no quadro geral de
credores,
fato
inclusive
avalizado
pela
Administradora Judicial e também o parecer contábil,
torna contraditório pretender impugnar validade
forma do instrumento de contrato” (fls. 12; fls.
472/476 dos autos de origem).
O recurso não comporta guarida.
O
Banco
Safra
é
credor
da
Recuperanda, com base na Cédula de Crédito Bancário n.
001489298, garantida por negócio fiduciário (cessão fiduciária
de direitos creditórios referentes a duplicatas de venda
mercantil).
A Recuperanda sustenta que não houve
qualquer cessão de crédito (fls. 6). Porém, tal assertiva cede
passo ao que consta expressamente na CCB e no contrato
(vide cláusula 5a., fls. 47 e 54; fls. 16 e 23 dos autos de
origem).
O contrato está registrado perante o
ofício de Títulos e Documentos e o objeto da cessão fiduciária,
adequadamente identificável.
Vale lembrar que especificação da
garantia se mostra imprescindível justamente para que todos
tenham conhecimento do tipo de crédito, montante, extensão
e momento em que passa a integrar o patrimônio da
sociedade devedora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É exigência tanto do Código Civil como
da lei especial. O Código Civil prevê que “O contrato, que
serve de título à propriedade fiduciária, conterá: I - o total da
dívida, ou sua estimativa; II - o prazo, ou a época do
pagamento; III - a taxa de juros, se houver; IV - a descrição
da coisa objeto da transferência, com os elementos
indispensáveis à sua identificação” (art. 1.362, CC).
E a lei especial edita que “A Cédula de
Crédito Bancário poderá ser emitida, com ou sem garantia,
real ou fidejussória, cedularmente constituída. Parágrafo único.
A garantia constituída será especificada na Cédula de
Crédito Bancário, observadas as disposições deste Capítulo
e, no que não forem com elas conflitantes, as da legislação
comum ou especial aplicável” (art. 27 da Lei no 10.931/2004)
(g/n).
Roborando, o art. 33 da Lei no
10.931/2004, diz que “O bem constitutivo da garantia deverá
ser descrito e individualizado de modo que permita sua fácil
identificação” (g/n).
No
caso
em
tela,
consta
expressamente que o objeto da cessão fiduciária em garantia
são os “créditos decorrentes de duplicatas de venda
mercantil”, que estão ou estarão identificados nos registros
eletrônicos resultantes das remessas, físicas ou eletrônicas,
das duplicatas (fls. 27). E as duplicatas estão devidamente
relacionadas a fls. 61/443.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como
se
vê,
tais
créditos
são
perfeitamente identificáveis, o que valida a constituição da
garantia fiduciária e, pois, a não sujeição ao Plano de
Recuperação Judicial.
Dir-se-á que não é possível identificar
crédito “futuro” (a performar).
No
entanto,
a
própria
Lei
n.
10.931/2004 prevê expressamente em seu art. 31, que “A
garantia da Cédula de Crédito Bancário poderá ser fidejussória ou
real, neste último caso constituída por bem patrimonial de
qualquer espécie, disponível e alienável, móvel ou imóvel,
material ou imaterial, presente ou futuro, fungível ou infungível,
consumível ou não, cuja titularidade pertença ao próprio emitente
ou a terceiro garantidor da obrigação principal”.
Nesse ponto, no REsp. 1.797.196-SP,
o STJ, em abril de 2019, deixou claro que é possível que o
objeto da cessão fiduciária recaia sobre os direitos creditórios,
que devem estar devidamente especificados no instrumento
contratual.
“RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DE CRÉDITO CEDIDO
FIDUCIARIAMENTE AO ARGUMENTO DE QUE O
TÍTULO DE CRÉDITO (DUPLICATAS VIRTUAIS)
NÃO SE ENCONTRARIA DEVIDAMENTE DESCRITO NO
INSTRUMENTO
CONTRATUAL.
DESCABIMENTO.
CORRETA DESCRIÇÃO DO CRÉDITO, OBJETO DE
CESSÃO. RECONHECIMENTO. OBSERVÂNCIA DA LEI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DE REGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A controvérsia posta no presente recurso especial
cinge-se em saber se, para a perfectibilização do
negócio fiduciário, a permitir a exclusão do credor
titular
da
posição
fiduciária
dos
efeitos
da
recuperação judicial, no específico caso de cessão
fiduciária
de
direitos
creditórios,
o
correlato
instrumento deve indicar, de maneira precisa, os
títulos representativos do crédito (in casu, duplicatas
virtuais), como entendeu o Tribunal de origem; ou se
é o crédito, objeto de cessão, que deve estar
suficientemente identificado, como defende o banco
recorrente.
2. Dos termos do art. 18, IV, e 19, I, da Lei n. Lei n.
9.514/1997, ressai absolutamente claro que a cessão
fiduciária
sobre
títulos
de
créditos
opera
a
transferência da titularidade dos créditos cedidos. Ou
seja, o objeto da cessão fiduciária são os
direitos creditórios que hão de estar devidamente especificados no instrumento
contratual, e não o título, o qual apenas os
representa.
3. Por meio da cessão fiduciária de direitos
creditórios, representados pelos correlatos títulos, o
devedor fiduciante, a partir da contratação, cede
"seus recebíveis" à instituição financeira (credor
fiduciário), como garantia ao mútuo bancário, que,
inclusive, poderá apoderar-se diretamente do crédito
constante em conta vinculada ("trava bancária") ou
receber o respectivo pagamento diretamente do
terceiro
(devedor
do
devedor
fiduciante).
Por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consectário, em atenção à própria natureza do direito
creditício sobre o qual recai a garantia fiduciária

bem incorpóreo e fungível, por excelência
, sua
identificação no respectivo contrato, naturalmente,
referir-se-á à mensuração do valor constante da
conta vinculada ou dos "recebíveis", cedidos em
garantia ao débito proveniente do mútuo bancário e
representados por títulos de crédito.
4.
A
exigência
de
especificação
do
título
representativo do crédito, como requisito formal à
conformação do negócio fiduciário, além de não
possuir previsão legal o que, por si, obsta a adoção
de uma interpretação judicial ampliativa
cede a
uma questão de ordem prática incontornável. Por
ocasião da realização da cessão fiduciária,
afigura-se absolutamente possível que o título
representativo do crédito cedido não tenha sido
nem sequer emitido, a inviabilizar, desde logo,
sua determinação no contrato.
5. Registre-se, inclusive, que a lei especial de
regência (Lei n. 10.931/2004, que disciplina a cédula
de crédito bancário) é expressa em admitir que a
cessão fiduciária em garantia da cédula de crédito
bancário recaia sobre um crédito futuro (a
performar), o que, per si, inviabiliza a especificação
do correlato título (já que ainda não emitido).
6. Na hipótese dos autos, as disposições contratuais
estabelecidas pelas partes não deixam nenhuma
margem de dúvidas quanto à indicação dos
créditos cedidos, representados por duplicatas
físicas ou escriturais sendo estas, por sua vez,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
representadas pelos correlatos borderôs, sob a
forma
escrita
ou
eletrônica
-,
os
quais
ingressarão, a esse título (em garantia fiduciária), em
conta vinculada para esse exclusivo propósito.
7. A duplicata virtual é emitida sob a forma
escritural, mediante o lançamento em sistema
eletrônico de escrituração, pela empresa credora da
subjacente relação de compra e venda mercantil /
prestação de serviços (no caso, as próprias recuperandas), responsável pela higidez da indicação.
8. É, portanto, a própria devedora fiduciante que
alimenta o sistema, com a emissão da duplicata
eletrônica, que corporifica uma venda mercantil ou
uma prestação de serviços por ela realizada, cuja
veracidade é de sua exclusiva responsabilidade,
gerando a seu favor um crédito, a permitir a geração
de um borderô (o qual contém, por referência, a
respectiva duplicata), remetida ao sacado/devedor.
Já se pode antever o absoluto contrassenso de se
reconhecer a inidoneidade desse documento em prol
dos interesses daquele que é o próprio responsável
por sua conformação. O pagamento, por sua vez,
ingressa na conta vinculada, em garantia fiduciária
ao mútuo bancário tomada pela empresa fiduciante,
não pairando nenhuma dúvida quanto à detida
especificação do crédito (e não do título que o
representa), nos moldes exigidos pelo art. 18, IV, da
Lei n. 9.514/1997. 9. Recurso especial provido”
(REsp. 1.797.196-SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, j. 09/04/2010) (g/n).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Também cabe trazer à colação a lição
de MARCELO BARBOSA SACRAMONE: “Quanto a essa
individualização, possível que o bem ou o crédito objeto do
contrato de cessão fiduciária seja futuro (arts. 458 e 1.361,
§ 3o, do CC). O crédito futuro, nem sequer ainda contraído
pelo devedor da obrigação principal, chamado de recebível a
performar,
poderá
ser
cedido
fiduciariamente.
Nessa
hipótese, ainda que não se possa identificar todas as
características do bem, a especificação do objeto no contrato
deverá permitir sua identificação por terceiros quando o
bem vier a existir (“Comentários à Lei de Recuperação de
Empresas e Falências”, SaraivaJur, 2018, p. 208, g/n).
Em conclusão, o recurso é de ser
desprovido, devendo a r. decisão ser mantida integralmente,
inclusive no tocante à verba sucumbencial, para reconhecer o
crédito, objeto da impugnação, como extraconcursal, nos
moldes do disposto no art. 49, § 3o, LRJ.
Eventuais
embargos
de
declaração
serão julgados em sessão virtual, salvo se manifestada
oposição na própria petição de interposição dos embargos, nos
termos dos artigos 1o e 2o, da Resolução n.o 549/2011, do C.
Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o
silêncio como concordância.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SÉRGIO SHIMURA
Relator